Tribunal: TJSP
Processo: 1500039-70.2018.8.26.0137
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Alegação de que o Ministério Público desistiu da inquirição de uma testemunha em audiência em prejuízo da defesa. E que o depoimento de referida testemunha colhido no âmbito da

Ementa:
Apelação. Ameaça e descumprimento de medidas protetivas. Crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Alegação de que o Ministério Público desistiu da inquirição de uma testemunha em audiência em prejuízo da defesa. E que o depoimento de referida testemunha colhido no âmbito da promotoria não poderia ser levado em consideração para sustentar o decreto condenatório, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não acolhimento. Palavra da vítima que, sozinha, seria suficiente à condenação já que coerente nas duas fases da persecução penal e que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso. Versão do acusado que restou isolada nos autos. Depoimento da testemunha prestado no âmbito do Ministério Público que já se encontrava nos autos quando da apresentação da resposta à acusação, de modo que competia à defesa indicar referida testemunha como sendo comum a ambas as partes. Não o fazendo, fica sujeita à desistência pela parte que a arrolou, conforme de fato ocorreu nos autos. Além disso, o depoimento da referida testemunha se mostra compatível com a versão da ofendida, não restando provada a inimizade entre réu e testemunha. Condenação mantida. Dosimetria da pena que merece reparo para possibilitar ao apelante o cumprimento da suspensão condicional da pena, na forma especial. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500039-70.2018.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, em que é apelante FÁBIO
LUIZ MILANÊS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-70.2018.8.26.0137 -Voto no 1.983
2
Processo: 1500039-70.2018.8.26.0137
Apelante: Fabio Luiz Milanes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 1.983
Apelação. Ameaça e descumprimento de medidas protetivas.
Crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar
contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r.
sentença diante da fragilidade probatória. Alegação de que o
Ministério Público desistiu da inquirição de uma testemunha
em audiência em prejuízo da defesa. E que o depoimento de
referida testemunha colhido no âmbito da promotoria não
poderia ser levado em consideração para sustentar o decreto
condenatório, sob pena de violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Não acolhimento. Palavra da
vítima que, sozinha, seria suficiente à condenação já que
coerente nas duas fases da persecução penal e que se reveste de
especial valor nesta espécie de crime, mormente quando
corroborada por outros elementos de prova, como no caso.
Versão do acusado que restou isolada nos autos. Depoimento
da testemunha prestado no âmbito do Ministério Público que já
se encontrava nos autos quando da apresentação da resposta à
acusação, de modo que competia à defesa indicar referida
testemunha como sendo comum a ambas as partes. Não o
fazendo, fica sujeita à desistência pela parte que a arrolou,
conforme de fato ocorreu nos autos. Além disso, o depoimento
da referida testemunha se mostra compatível com a versão da
ofendida, não restando provada a inimizade entre réu e
testemunha. Condenação mantida. Dosimetria da pena que
merece reparo para possibilitar ao apelante o cumprimento da
suspensão condicional da pena, na forma especial. Recurso
parcialmente provido.
Ao relatório de fls. 64 e seguintes acrescento ter a r.
sentença julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Fabio Luiz
Milanes à pena de 04 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto, por
infração ao artigo 24-A da Lei 11.340/06 e 147 do Código Penal.
Consta da denúncia que no início do mês de maio de 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-70.2018.8.26.0137 -Voto no 1.983
3
Fabio Luiz Milanes descumpriu decisão judicial proferida nos autos
0000037-77.2018.8.26.0137, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de
Silvanira Aparecida Cardoso dos Santos.
Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, Fabio
ameaçou a vítima, por palavras e mensagens, de causar mal injusto e grave.
De acordo com o que foi apurado, Fábio e Silvanira
conviveram em união estável por aproximadamente 12 anos, mas separaram-se no
início de 2018.
Em razão da prática de crime em contexto de violência
doméstica, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, com o afastamento
de Fabio do lar conjugal, proibição de aproximação e contato com Silvanira.
De acordo com a peça acusatória, Fábio foi intimado de
referida decisão na data de 18 de janeiro de 2018.
Não obstante, no início de maio de 2018, Fábio foi até a
residência da vítima e a ameaçou de morte.
Consta que no mesmo período mencionado, Fabio
constantemente descumpria as medidas protetivas impostas e perseguia a vítima nos
locais em que ela frequentava. Além disso, enviava mensagens contento ameaças.
Por tais fatos, o acusado foi denunciado, processado e, ao
final, condenado na forma supramencionada.
Irresignada, a defesa técnica do réu apresentou recurso de
apelação às fls. 73/77. Sustenta, em apertada síntese, que o convencimento judicial se
baseou tão somente no depoimento da ofendida em juízo e nas declarações de um
vizinho, colhidas no gabinete da promotoria.
Afirma que referida testemunha não tinha qualquer
condição que justificasse o seu não comparecimento em audiência, de modo que a
desistência efetuada pelo membro do Ministério Público configura flagrante desrespeito
ao princípio do contraditório e do devido processo legal.
Afirma que referida testemunha não havia prestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-70.2018.8.26.0137 -Voto no 1.983
4
depoimento sob o compromisso de dizer a verdade e a defesa não teve a chance de
contradita-la.
Ao final, diz que a prova se mostrou insuficiente à
condenação, razão pela qual entende que a r. sentença proferida deve ser reformada.
Em contrarrazões de fls. 80/83, o Ministério Público
sustentou pelo improvimento do recurso.
Em parecer de fls. 104/108, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, com a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto
probatório. Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação
de autoria, são ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos
do artigo 2521, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O documento de fls. 32 comprova que vítima e acusado
estavam cientes das medidas protetivas deferidas no bojo do processo
0000037-77.2018.8.26.0137. Foram intimados em 18 de janeiro de 2018.
Em que pese a negativa do réu em audiência, é certo que o
depoimento da vítima confirmou as práticas delitivas narradas na denúncia.
De acordo com o seu depoimento, mesmo depois do
deferimento das medidas protetivas, o acusado constantemente a procurava buscando
uma reaproximação. Como não era atendido, a xingada e a ameaçava. Conta que ele
dizia que se ele a encontrasse na rua “ela iria ver”.
No seu depoimento prestado na delegacia de polícia, a
vítima narra que em meados de maio de 2018, Fabio ingressou em sua residência sem
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-70.2018.8.26.0137 -Voto no 1.983
5
sua autorização e a ameaçou de morte na presença de seus filhos. Proferia ofensas do
tipo: “biscate, puta...”.
Como é notório, nos crimes envolvendo violência
doméstica, geralmente cometidos na intimidade e sem testemunhas visuais, a palavra da
vítima reveste-se de especial importância, mormente quando, como aqui, vem amparada
por outros elementos de convicção.
A propósito:
“Como reiteradamente se tem decidido, a palavra da
vítima, se coerente e uniforme, deve merecer integral
acolhimento. De outra parte, não se demonstrou qualquer
motivo para que a ofendida, viesse a acusar o réu
gratuitamente de crimes tão graves. Outrossim, é cediço,
que a palavra da vítima assume especial relevância nos
crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de
regra, são cometidos na clandestinidade, sem testemunhas
presenciais” (TJSP Relator Des. Guilherme G. Strenger
11a
Câmara
Criminal
Apelação
no
0007487-29.2011.8.26.0004 j. 15/01/2014).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, a
especial valoração à palavra da vítima encontra-se sedimentada na tese n. 13
(Jurisprudência em teses
edição no 41): 13) Nos crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o
recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos
sem testemunhas.
Não há qualquer indício que a vítima tenha
apresentado versão fantasiosa ou que tenha tido intenção de prejudicar o réu. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-70.2018.8.26.0137 -Voto no 1.983
6
somente a sua palavra seria suficiente para sustentar o decreto condenatório.
Não obstante, o recurso de apelação basicamente se
fundamenta na desistência por parte do membro do Ministério Público à inquirição da
testemunha Leandro Rodrigues Serafim, originalmente arrolada na denúncia.
Sem razão, contudo.
O depoimento colhido no âmbito da promotoria de justiça
ocorreu na data de 18 de maio de 2018, juntado no mesmo dia nos autos (fls. 08/10).
A resposta à acusação foi protocolada em 24 de maio de
2019.
Ou seja, quando da apresentação da resposta à acusação,
as declarações da referida testemunha já se encontravam nos autos. Competia à defesa
indicar a testemunha Leandro Rodrigues Serafim como sendo testemunha comum.
Não o fez. Desse modo que fica sujeita à possibilidade de
desistência, conforme de fato ocorreu pelo membro do Ministério Público, sem que
disso decorra violação ao contraditório ou a ampla defesa.
Além disso, não se logrou êxito em demonstrar o prejuízo
advindo do depoimento prestado no âmbito do Ministério Público. Ainda que não
compromissado, é certo que as declarações da referida testemunha estão de acordo com
a narrativa da vítima. A tese de inimizade entre testemunha e réu não restou
comprovada nos autos.
Não obstante, o depoimento da referida testemunha não
foi a única prova considerada pelo nobre magistrado sentenciante para se convencer
pela condenação do recorrente.
Conforme se pode observar de fls. 65 e seguintes, o
magistrado também faz referência ao depoimento da vítima prestado em Juízo dizendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-70.2018.8.26.0137 -Voto no 1.983
7
inclusive, que bastaria referido depoimento para o decreto condenatório, ainda que não
considerado o depoimento do vizinho Leandro: “Patente, portanto, a consumação dos
delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva imputados a Fabio,
exsurgindo com clareza da prova colhida em audiência e pelos documentos juntados
sua total responsabilidade pelas condutas narradas na denúncia. Pretende a Defesa a
absolvição. Sem razão, contudo. Conforme se anotou acima, as ameaças estão
caracterizadas, sendo suficiente para comprová-las a palavra da vítima, de especial
relevo em crimes como estes, na maioria das vezes praticado longe da presença de
terceiros”.
A prova dos autos se mostrou segura, apta a ensejar a
condenação do recorrente.
A propósito, nos precedentes desta C. Câmara:

(...) Por assim dizer, a prova coletada não reserva
mínima insegurança quanto ao desiderato gravoso do
acionado, que, de fato, ameaçou a vítima de lhe causar
mal injusto e grave, prometendo, inclusive, “matá-la”. E
não se prospecta, na hipótese, qualquer interesse da
vítima em incriminar deliberadamente o recorrente; ao
reverso, a postura adotada soa como autêntica tentativa
em recuperar a paz que lhe fora tomada pelo ofensor. E a
situação exposta e referida não permite questões sobre o
elemento anímico da vitimada. Tampouco se cogita de
ausência de resultado, a desnaturar o desvio material. O
temor causado é manifesto, não só pelo confidenciado,
como
pelas
providências
tomadas. (TJSP; ?Apelação
Criminal
1500529-95.2019.8.26.0545;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-70.2018.8.26.0137 -Voto no 1.983
8
(a):?Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista -?2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2020; Data de
Registro: 20/06/2020).
A configuração da ameaça independe da concretização do
mal prometido, tratando-se de crime formal, que se concretiza no momento em que as
palavras são proferidas.
Nesse sentido:
PENAL.
APELAÇÃO.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida absolvição por insuficiência probatória.
Descabimento. O fato e a autoria restaram cabalmente
demonstrados
pelos
relatos
concisos
da
vítima,
corroborados pelas testemunhas, onde ficou constatado
que as ameaças proferidas pelo réu causaram temor na
ofendida, sendo o que basta para o reconhecimento do
delito de ameaça, que é formal e instantâneo. Negado
provimento.
(TJSP; Apelação
Criminal
0002172-22.2017.8.26.0097; Relator (a): Alcides Malossi
Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Buritama - 2a Vara; Data do Julgamento:
21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)
APELAÇÃO CRIMINAL
AMEAÇA
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA Pretendida absolvição por insuficiência
de provas ou atipicidade da conduta por ausência de dolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-70.2018.8.26.0137 -Voto no 1.983
9

Impossibilidade

Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e
documental colhidas durante a instrução Palavra da
vítima
Relevância
Exculpatória apresentada pelo
acusado que não encontrou arrimo nos demais elementos
de convicção Palavras proferidas em momento de ira
Irrelevância

Elemento
subjetivo
da
conduta
caracterizado Dizeres que incutiram efetivo temor na
vítima, afrontando sua liberdade pessoal Afastamento
da incidência da Lei Maria da Penha e aplicação da
suspensão condicional do processo
Descabimento

Relação familiar entre ofendida e acusado (filho em
comum) que reclamam a proteção da Lei Específica, a
despeito do fim da relação efêmera Inteligência do art.
5o, da Lei no 11.340/06 Condenação incensurável
Pena e regime corretamente impostos Réu agraciado
com a substituição da sanção corporal por restritiva de
direitos, a despeito da vedação contida na Súmula 588, do
STJ, mas que deve ser mantida diante da ausência de
recurso
ministerial

Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 0002016-42.2018.8.26.0180;
Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a
Vara; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de
Registro: 21/07/2020)
Ressalte-se que a ameaça, indubitavelmente, foi idônea a
incutir medo à vítima, a qual se dirigiu até a Delegacia de Polícia, registrou a
ocorrência, ocasião em que representou contra o agressor, circunstâncias suficientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-70.2018.8.26.0137 -Voto no 1.983
10
para comprovar o elemento específico do tipo penal em questão, quer seja, a de proferir
promessa de causar mal injusto e grave a outrem, caracterizando, assim, o delito
previsto no artigo 147 do Código Penal.
Convém esclarecer que, além de visar à proteção da
vítima, a norma inserida no artigo 24-A da Lei 11.340/06 visa, também, assegurar o
respeito às decisões judiciais, conforme precedente deste e. Tribunal de Justiça:
No que tange a alegação de “(...) inexistência da efetiva
ofensa ao bem jurídico tutelado ou (...) revogação tácita
das medidas protetivas de urgência” (fls. 117), não
prosperam. Com efeito, o tipo penal em comento tem por
objeto jurídico o respeito às decisões judiciais e por
sujeito passivo, primariamente, a Administração da
Justiça e, apenas secundariamente, a mulher. Assim, o réu
somente poderia se aproximar da ofendida se outra
decisão
judicial revogasse as medidas protetivas
deferidas em seu desfavor, não se eximindo do crime por
supostamente ter sido autorizado pela vítima a aproximar-
se, para pegar os filhos, que estava em sua companhia.
(TJSP; Apelação Criminal 0005228-25.2018.8.26.0066;
Relator (a): Guilherme G. Strenger; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de
Registro: 18/12/2019)
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o sentenciado recorrente cometeu os crimes pelos quais se viu
condenado, o que impõe sejam rejeitadas as alegações de insuficiência probatória.
A dosimetria da pena, contudo, merece reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-70.2018.8.26.0137 -Voto no 1.983
11
O quantum de pena mostra-se correto.
De fato, no tocante à ameaça, incide a agravante prevista
no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal.
Somadas, as penas resultaram em 04 meses e 05 dias de
detenção.
O regime mais brando possível foi fixado: aberto.
No mais, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do estatuto
repressivo, pois o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa,
incidindo, ademais, a súmula 588 do STJ2.
Contudo, com razão a Procuradoria Geral de Justiça em
seu parecer ao dizer que é cabível a suspensão condicional da pena, na modalidade
especial, na forma prevista no artigo 78, §2o do Código Penal.
Tal determinação melhor se coaduna com os precedentes
desta C. Câmara que, em casos análogos, dispensou a exigência de prestação de
serviços à comunidade no primeiro ano (art. 78, §1o do CP), pelo cumprimento das
medidas previstas no artigo 78, §2o do referido diploma legal.
(...) No mais, muito embora tenhamos decidido em
sentido diverso, ou seja, de que a prestação de serviços à
comunidade é aplicável aos casos em que a pena não
excede 6 meses, justamente porque o que se busca é a
razoabilidade da retribuição e a necessidade de
prevenção do ilícito, sempre considerada a natureza
específica da lei Maria da Penha, tanto que o STF fez
considerações acerca do cabimento de benesses outras
(Lei 9.099/95), no caso em comento, justificável e
2 Súmula 588/STJ A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilitada a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-70.2018.8.26.0137 -Voto no 1.983
12
aconselhável seja a condição modificada. Isto porque a
condição fixada de prestação de serviços à comunidade
durante um ano, prevista no artigo 78, § 1o, do Código
Penal, não prescinde da observância conjunta da regra
do artigo 46 do mesmo estatuto repressivo. Deste modo, a
prestação de serviços só pode ser fixada como condição
do “sursis” se a condenação for superior a seis meses de
privação
da
liberdade.
(TJSP; Apelação
Criminal
0013524-21.2016.8.26.0320; Relator (a): Augusto de
Siqueira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Limeira - Anexo de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher; Data do
Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)
(...) Por fim, vedada a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, inciso I, do
CP), e presentes os requisitos do artigo 77, do CP,
mantém-se a suspensão condicional da pena, pelo prazo
de dois anos, mediante o cumprimento das condições
previstas no artigo 78, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código
Penal, previsão esta que é facultada ao acionado. (TJSP;
Apelação Criminal 1509758-14.2019.8.26.0114; Relator
(a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Campinas - Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra a mulher; Data do
Julgamento: 20/06/2020; Data de Registro: 20/06/2020).
(...) Merece reparo, entretanto, a r. sentença no que se
refere ao “sursis” concedido. Como é cediço, o artigo 78

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-70.2018.8.26.0137 -Voto no 1.983
13
do Código Penal prevê dois tipos de suspensão
condicional da pena: 1o) o denominado “sursis” simples,
consistente na aplicação das condições de prestação de
serviços à comunidade ou limitação de fim de semana (§
1o); 2o) o “sursis” especial, consistente na aplicação das
outras condições previstas no § 2o. O “sursis” simples é
mais severo que o especial e, assim, somente deve ser
aplicado se o acusado não preencher os requisitos do
“sursis” especial. Na hipótese dos autos, tem-se que o réu
preenche tais requisitos, pois as circunstâncias do artigo
59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, no
entanto, a suspensão condicional da pena abrangeu os
dois tipos retro mencionados. Assim, afasta-se a condição
de prestação de serviços à comunidade imposta (“sursis”
simples”),
permanecendo
apenas
as
condições
especificadas do “sursis” especial. (TJSP; Apelação
Criminal
0000913-90.2018.8.26.0538;
Relator
(a): Augusto de Siqueira; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras -
Vara Única; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de
Registro: 27/05/2020)
Os fins pedagógicos mencionados na r. sentença para
indeferir referido benefício serão, data vênia, também atingidos com o cumprimento
das condições da suspensão, que muito se assemelham com as condições do regime
aberto, imposto na r. sentença.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para, mantida a condenação, conceder ao acusado o benefício da suspensão
condicional da pena, em sua modalidade especial, na forma do artigo 78, §2o do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-70.2018.8.26.0137 -Voto no 1.983
14
Penal.
XISTO RANGEL
Relator